Tribunal: TJDFT
Processo: 0712539-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712539-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESSÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - ME AGRAVADO: RK HOLDING S/S LTDA DESPACHO Observa-se que a agravante apenas indicou como parte agravada a sociedade empresária RK HOLDING S/S LTDA, não obstante na origem tenha sido deferido o processamento do incidente de desconsideração em face dos sócios da referida empresa e das pessoas jurídicas que estariam sob seu controle. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, nos termos dos artigos 10 e 1.016, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, indique corretamente, no polo passivo do recurso, o nome das demais partes que compõem a demanda de origem, com indicação dos respectivos patronos, se já constituídos, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, intimem-se os agravados para a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo legal, com exceção da empresa F CÂMARA &amp; FILHOS COMUNICAÇÃO LTDA, que já apresentou a sua peça (ID 252482292). Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos, para análise do mérito recursal, tendo em vista que o pedido de efeito suspensivo está desacompanhado da indicação dos requisitos previstos em lei. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator